Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715698-63.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e materialidade do delito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente o depoimento em Juízo da vítima e dos agentes policiais, que são harmônicos entre si. O depoimento da vítima nos crimes contra o patrimônio, quando corroborado por outras provas, assume especial relevância, bem como o depoimento dos agentes policiais, que gozam de presunção de legitimidade. 2. É dispensável a realização de perícia técnica quando a prova do arrombamento de obstáculo é facilmente perceptível, inclusive por pessoas leigas. Precedente TJDFT. 3. É entendimento pacífico na jurisprudência do STJ que as condenações criminais transitadas em julgado somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, não ensejando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social. 4. A exasperação para cada circunstância judicial desfavorável deve obedecer ao parâmetro de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria e, na segunda fase, 1/6 sobre a pena base fixada na fase anterior, salvo fundamentação em sentido contrário, conforme orientação pacífica firmada pelo STJ. Dosimetria readequada. 5. Correta a sentença que determina regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso em razão da reincidência, além de o réu ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis e ser reincidente, em obediência ao parágrafo 2o, alínea “c” e parágrafo 3o do artigo 33 do Código Penal. Precedente TJDFT. 6. A fixação da pena de multa segue o parâmetro legal, sendo que eventual incapacidade de cumprimento deve ser analisada pelo juízo da execução penal. Precedente TJDFT. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para readequação da dosimetria. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição, ao argumento de que as provas são insuficientes para embasar o decreto condenatório. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar que “há prova nos autos suficiente para a condenação do réu” (id. 19766230 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não comporta seguimento, uma vez que, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp 323.107/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 9/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016